Tribunal: TCU
Processo: 022.870/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer a política pública do setor postal, em especial, a política pública de universalização postal, para identificar riscos associados e objetos para futuras ações de controle externo.

Inteiro teor:
Acórdão 1134/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 022.870/2023-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Ministério das Comunicações. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. manter o sigilo dos autos, com fundamento na Lei 13.303/2016, arts. 86 e 88, Lei 12.527/2011, art. 23, inciso VIII, e Resolução-TCU 294/2018, art. 9o, inciso VIII, e art. 11, inciso III; 1.8.2. encaminhar cópia da peça 131 ao Ministério das Comunicações e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.